Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Nos termos do art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros". A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não dispensa, contudo, a necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público.
3. Na espécie, trata-se de ação regressiva movida pela seguradora contra CEB Distribuição S.A., por meio da qual pretende ressarcimento pelos valores por ela desembolsados a título de indenização ao segurado. O aludido sinistro, consubstanciado em danos a componentes e dispositivos eletrônicos de propriedade do beneficiário do seguro, decorreu de sobrecarga de tensão elétrica, conforme amplamente documentado nos autos.
4. A par de tal quadro, se demonstrados os danos causados ao segurado, suportados contratualmente pela seguradora, e o nexo de causalidade com o serviço público prestado pela concessionária, ora apelada, afigura-se cabível a reforma da r. sentença, para condenar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora, ora apelante, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 786, caput, do CC
5. Recurso conhecido e provido.